Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601033-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601033-54.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO LIBERAL -
PARANA - PR - ESTADUAL - Cargo: Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43089
724
05/09/2022 19:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.122

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601033-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
E M E N T A .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP.
PARTIDO LIBERAL - PL - PARANÁ.
DEPUTADO FEDERAL. CUMPRIMENTO
D O S
R E Q U I S I T O S
L E G A I S .
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS
ELEIÇÕES DE 2022 DEFERIDA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do PL - Partido LIBERAL para concorrer
aos cargos de Deputado Federal, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.
O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP apresentado
Num. 43089724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519342357200000042059236
Número do documento: 22090519342357200000042059236

no ID 43026496 contém as informações exigidas no art. 23 da Resolução TSE 23.609/19,
e veio acompanhado da Ata da Convenção Partidária.
Quanto ao total de candidatos, foram observados os limites na forma do
disposto no art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução/TSE nº 23.609/2019.
Publicado o Edital na forma prevista no artigo 34, II, da Resolução TSE nº
23.609/19 (ID 43052363), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43066233).
Nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a Secretaria
Judiciária prestou informação relativas à conformidade dos dados e documentação
apresentadas pelo partido. (ID 43055283).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento da
habilitação do partido para concorrer ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022. (ID 43078767).
É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O pedido comporta deferimento.
Como demonstrado, o partido comprovou o preenchimento de todas as
condições legais para a habilitação pleiteada, inclusive quanto à cota de gênero prevista
no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Destaco que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à
reserva mínima de 30% e máxima de 70% para candidatura de cada gênero, nos termos
do art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram
devidamente observados havendo 18 candidaturas masculinas que correspondem a
69.23% e 8 candidaturas femininas que correspondem a 30,77%).
Assim, estando o pedido devidamente instruído com toda a documentação
exigida, e não havendo impugnação, o voto é pelo deferimento do pedido.

DISPOSITIVO

Nestas condições, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
Num. 43089724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519342357200000042059236
Número do documento: 22090519342357200000042059236

insurgência quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de
habilitação do PL – Partido Liberal para concorrer aos cargos de Deputado Federal, no
Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.
Nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.609, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao
presente DRAP.
É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601033-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL -
PARANA - PR - ESTADUAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2022 19:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519342357200000042059236
Número do documento: 22090519342357200000042059236